Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703932-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEMEIRE PEREIRA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A PRESO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado por amiga da apenada, em razão de a visitante já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro preso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorização de visitas a pessoa já cadastrada como visitante de outro detento, à luz das normas que regulamentam a visitação no sistema penitenciário do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, porém tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso diante de circunstâncias excepcionais. 4. O artigo 7o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, estabelece a vedação à visita de mais de um interno pelo mesmo visitante, salvo nas hipóteses de vínculo parental (pai ou mãe) ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um dos presos. 5. No caso concreto, a agravante não demonstrou vínculo de parentesco com a visitante, que, por sua vez, já realizava visitas a outro detento, seu filho, configurando a restrição prevista na Portaria. 6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que o direito de visitação pode ser regulamentado e restringido por normas administrativas e decisões judiciais fundamentadas, sem configurar afronta a direitos fundamentais do preso. 7. A decisão recorrida não impõe incomunicabilidade absoluta à apenada, uma vez que há registro de visitas de outros parentes e amigos, preservando-se sua reinserção social e contato com o mundo exterior. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, inciso X. Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 13/06/2017. A recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando indevida a restrição de seu direito de visitação em razão da visitante já realizar visitas a outro interno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal” (AREsp n. 2.886.653, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 09/06/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002